Tribunal: TJDFT
Processo: 0716439-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LEI 9.610/98. DIREITO AUTORAL. VIOLAÇÃO. DIVULGAÇÃO NA INTERNET DE MATERIAL AUTORAL DA AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os artigos 28 e 29 da Lei 9.610/98 dispõem que “cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica” e que sua utilização depende de prévia e expressa autorização, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. O titular do direito autoral violado tem o direito de exigir a suspensão ou interrupção do material fornecido irregularmente, inclusive com fixação de multa diária em caso de descumprimento.
3. Demonstrado que o agravante é autor da obra audiovisual que está sendo disponibilizada pelo agravado de forma irregular, e que a continuidade dessa prática causará sérios prejuízos a ele, verificam-se presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida nos autos de origem, razão pela qual deve ser conferida ao titular da obra, a adequada proteção, nos termos da Lei 9.610/98..
4. Recurso conhecido e provido.